Tribunal: TJMT
Processo: 1022360-91.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022360-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON FERREIRA - CPF: 518.665.448-53 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1022360-91.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: ANTONIO EDSON FERREIRA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995 que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

Por fim, registro que o suposto contrato foi firmado em 22/03/2021. Ocorre que o documento utilizado foi uma CNH que estava vencida desde 23/01/2021 conforme impugna o Recorrido.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Da análise dos autos, verifica-se que ao identificar valor desconhecido em sua conta corrente, sendo lançado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, o Recorrido requereu o cancelamento do contrato, se dispondo a devolver os valores.

Ocorre que este entrou em contato por meio do WhatsApp, em canal não oficial do Banco.

Dessa forma, quitou um boleto que acreditava tratar-se do encerramento do contrato, mas o documento era fraudado, vindo a ser creditado para um terceiro.

Em defesa, a Recorrente alegou a incidência de fraude e que não poderia ser responsabilizada.

O magistrado julgou parcialmente procedente a ação, determinando o encerramento da relação jurídica e fixando indenização por danos morais.

Em seu recurso a Instituição financeira requer a exclusão da condenação por danos morais ou a sua redução, sendo esse o ponto debatido.

Entendo que o dano moral é devido em decorrência da contratação fraudulenta, advindo daí os demais fatos narrados nos autos.

Por fim, o valor fixado pelo juiz a quo observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

A alegada fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

De acordo com a Súmula 479 do STJ, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral a medida que se impõe.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, temos que escorreita, a não merecer reparos, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022